Tribunal: TJMT
Processo: 1028879-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028879-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (APELANTE), WEVILLIN CRISTINA PEDRON BORGES - CPF: 007.126.922-31 (ADVOGADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SCHEILA FORESTI MARKUS SILVA - CPF: 990.260.401-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.262/2017 – REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto Estadual nº 1.262/2017 não exclui a possibilidade de aplicar a isenção ou imunidade tributária para o pagamento de ICMS em operações de exportação. Em vez disso, estabelece procedimentos administrativos adicionais (obrigações tributárias acessórias) com o propósito de verificar a realização efetiva da operação de exportação, com o intuito de prevenir possíveis fraudes no processo.

Hipótese em que se mantém a sentença que, de acordo com a legislação que rege a matéria e em observância à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, julga improcedente o pedido formulado pela parte requerente, visto que não preenchidos os requsitos exigidos pelo Decreto Estadual nº 1.262/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº 1028879-93.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que “
o cerne da questão acerca do não credenciamento da Apelante, quando das operações que ensejaram os referidos TADs, está no fato de que a Apelante estava impedida de obter a regularidade fiscal necessária à obtenção do Regime Especial de Credenciamento, em decorrência de outros créditos tributários discutidos judicialmente, e hoje tidos como inexistentes
”
.

Aduz que “
não há qualquer possibilidade em desconsiderar as provas trazidas aos autos que demonstram que a Apelante estava impedida de conseguir a regularidade fiscal para o Credenciamento no Regime Especial, pois, à época, foi obrigada a ajuizar uma ação judicial e aguardar o reconhecimento e as correções dos erros, pela Administração Tributária Estadual, com o Cancelamento da CDA nº 20192689811
”.

Sustenta que juntou “
as notas fiscais e demais documentos necessários à comprovação da efetiva exportação para exterior dos produtos comercializados (Documentos 02 a 13). Com isso, não há guarida para a autuação fiscal realizada, pois a Requerente, no caso, goza de imunidade concedida pela Carta Magna
”
.

Defende que
“
apesar de ter realizado operações de venda ao exterior, que constitucionalmente, não estão sujeitas à incidência de ICMS, teve lançado, contra si, crédito tributário de cobrança do referido imposto, bem como aplicação de penalidade em razão da falta de credenciamento para exportação para o exterior
”.

Alega que “
apesar de buscar somente uma declaração do Juízo, nada impede a cumulação de um pedido declaratório com o pedido anulatório, o qual, por sua vez, como a própria nomenclatura sugere, busca desconstituir uma relação jurídica. No processo tributário, a tutela jurisdicional é pleiteada a fim de que implique no desfazimento do ato administrativo de lançamento, por conta de nulidade nele verificada
”
.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida e
“
reconhecer a procedência dos pedidos quanto à declaração de inexistência de relação jurídica tributária, com a consequente anulação do débito tributário ora contestado
”
(id. 149402409).

Contrarrazões apresentadas (id. 149402414).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 165559706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
CLAIDES LAZARETTI MASUTTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória nº 1028879-93.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A priori
, consigna-se que o juízo
a quo
fundamentou a sentença de improcedência nos seguintes termos:

“
No presente caso, à época da circulação das mercadorias que foram objetos dos TAD’s n. 1139055-8, 1139069-2, 1138866-0, 1139190-6, 1138502-0, 1139220-7, 1139260-0, 1139277-0, 1139276-2, 1139280-5, 1139182-9 e 1139042-3, constata-se que é incontroverso nos autos que a autora não era credenciada no regime especial, o que culminou na sua autuação pelo Fisco Estatual.

Por sua vez, a autora imputa culpa ao próprio requerido pela ausência do seu credenciamento no regime especial, porquanto pairava sobre o contribuinte certidão positiva de débito que afirma ter sido indevidamente lançada, tanto que se encontra sub judice (1026912-47.2019.8.11.0041), com decisão liminar favorável.

Ocorre que, além da questão desse mencionado débito ainda não estar definida, já que até o momento não houve pronunciamento defetivo no âmbito processual, conforme ressaltado por esse Juízo no id. 34082733, depreende-se que a atuação do requerido frente ao não credenciamento da autora no Regime Especial ocorreu justamente pela ausência de atendimento aos requisitos previstos no Decreto n. 1.262/2017, donde não se infere qualquer ilegalidade.

E assim, por consequência, é de se reconhecer que os lançamentos tributários consignados nos Termos de Apreensão e Depósito não merecem qualquer reparo, pois decorrem da mera observância à legislação tributária aplicável, que, de fato, compreende leis, decretos e normas complementares, a teor do art. 96 do CTN
”.

Nas razões recursais a parte apelante defende, em síntese, que apesar de ter realizado operações de venda ao exterior, que constitucionalmente, não estão sujeitas à incidência de ICMS, teve lançado, contra si, crédito tributário de cobrança do imposto, bem como aplicação de penalidade em razão da falta de credenciamento para exportação para o exterior.

Sobre o tema, é cediço que o Decreto nº 1.267, de 11 de novembro de 2017, dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote.

Como bem consignado pelo magistrado sentenciante, os exportadores possuem a opção de se credenciarem ao regime especial, não sendo necessário efetuar o recolhimento antecipado das operações de exportação na ocasião da saída das mercadorias, desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação ou, alternativamente, não se credenciarem ao regime diferenciado, efetuando o recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias e, após a comprovação da operação de exportação, requerer a restituição valores recolhidos.

No caso concreto, foi constatado que a parte requerente, ora apelante, não era credenciada ao regime especial de tributação, o que ensejou sua autuação pela Fisco resultante nos Termos de Apreensão e Depósito nº 1139055-8, 1139069-2, 1138866-0, 1139190-6, 1138502-0, 1139220-7, 1139260-0, 1139277-0, 1139276-2, 1139280-5 e 1139182-9.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N.º 1.262/2017 – REQUSITOS NÃO PREENCHIDOS – SUPOSTA VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O decreto estadual n.º 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento do ICSM, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes tributárias.

2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no Decreto n.º 1.262/2017, uma vez que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

(N.U 1006467-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88 – NÃO OCORRÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Decreto Estadual n. 1.262/2017 não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1006054-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Ademais, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que o Decreto Estadual nº 1.262/2017
“
que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização de operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, prevê, no art. 4º, uma série de obrigações acessórias que devem ser observadas pelo interessado em atuar como exportador, entre elas a regularidade fiscal
”
, bem como que
“
é incontroverso que a apelante não estava credenciada, pois demandava a anulação de créditos tributários no Processo nº 1026912-47.2019.8.11.0041, ainda pendente de julgamento
”
.

Sendo assim, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que de acordo com a legislação que rege a matéria e em observância à jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023